Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PROVA. MAIORIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ENSINO MÉDIO. ENFERMIDADE. DEVER DE PRESTAÇÃO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO.
1. A comprovação da ausência de identidade biológica não autoriza, por si só, a extinção do dever alimentar, a qual subsiste até o trânsito em julgado de eventual sentença anulatória do registro de nascimento, com o afastamento da caracterização de vínculo socioafetivo.
2. A maioridade do alimentando também não afasta automaticamente a obrigação alimentar, pois esta poderá continuar, fundada no vínculo de parentesco, se demonstrada a necessidade e a impossibilidade do filho maior prover sua própria subsistência.
3. Negou-se provimento ao recurso.